Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO CARRO.
1 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Culpa do condutor da motocicleta, que colidiu na traseira. Presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão 1379649, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível). Caberia ao autor, apelante, comprovar a sua versão dos fatos, em especial que o acidente decorreu de conversão abrupta e negligente por parte do réu, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC).
2 – Apelação conhecida e desprovida.

J